Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-51.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016032-51.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- LUCIANI OLIVEIRA GIACOMELI
AGRAVADOS:- SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e BANCO VOTORANTIM S.A.
Agravo de Instrumento n. 1016032-51.2021.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Compensação por Danos Morais, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a determinação para que a ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, transfira imediatamente o veículo Nissan Kicks SL CVT, placa qbo3914, ao novo adquirente, bem como providencie a baixa de todas as multas em nome da autora e ainda pague o documento do ano de 2021”.
Alega que adquiriu da agravada um veículo novo e como parte do pagamento repassou o automóvel usado (Nissan Kicks), sobre ao qual pendiam multas, o licenciamento e IPVA de 2021, além das parcelas de financiamento.
Diz que ficou acordado que a ré se responsabilizaria com a quitação de todos esses débitos, porque optou por não dar entrada no automóvel novo, já que o saldo da venda seria usado nessas despesas.
Aduz que em 9-4-2021, a agravada devolveu o troco do veículo usado (R$ 9.650,00), porém, apesar de já tê-lo vendido, não realizou a transferência para o novo comprador.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência em pleiteava a determinação para que a ré Saga Pantanal Comércio de Veículos Ltda, transfira imediatamente o veículo Nissan Kicks SL CVT, placa qbo3914, ao novo adquirente, bem como providencie a baixa de todas as multas em nome da autora e ainda pague o documento do ano de 2021”, proferido nos seguintes termos:
(...)
Nesse aspecto, a despeito dos argumentos trazidos em sua súplica inicial, em perfunctória análise de suas razões e da documentação acostada ao pedido, não constato a plausibilidade mínima necessária e nem os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada initio litis.
Isso porque, in casu, não restou evidenciado a verossimilhança das alegações a ensejar tal medida em sede de cognição sumária, tendo em vista que constitui ônus dos envolvidos na compra e venda de veículos as diligências necessárias à transferência da titularidade do bem perante os órgãos oficiais desde a realização do negócio jurídico.
(...)
Destarte, do cotejo do dispositivo acima reproduzido, imperioso registrar que compete ao vendedor, no prazo de 30 (trinta) dias, realizar a comunicação de venda do veículo automotor ao DETRAN/MT, no intuito de afastar eventual responsabilidade solidária por débitos, multas ou acidentes envolvendo o veículo automotor.
De mais a mais, entendo que não está presente perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, haja vista o elevado tempo decorrido entre a venda do veículo automotor e o ajuizamento da presente demanda. (Id 63791361 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante as razões recursais, não ficou demonstrado o dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento.
Ademais é necessária a oitiva dos agravados para melhor esclarecimento dos fatos já que os documentos apresentados, por si sós não dão a certeza dos argumentos da agravante.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro, a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 3 de setembro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator